Tribunal: TJDFT
Processo: 0708441-05.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708441-05.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTÔNOMOS DE BRASÍLIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: TRIBUTÁRIO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. ISSQN. COOPERATIVA DE TÁXI. INTERMEDIAÇÃO ENTRE OS TOMADORES DE SERVIÇO E OS TAXISTAS ASSOCIADOS. ATO COOPERATIVO TÍPICO. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. As cooperativas são mencionadas nos arts. 5o, XVIII, e 146, III, “c”, da CRFB, sendo tratadas, no âmbito infraconstitucional, pela Lei n. 5.764/71, tendo por finalidade a prestação de serviços aos associados para o exercício de uma atividade econômica de proveito comum, sem que haja objetivo de lucro (art. 3o). 2. O art. 79 Lei n. 5.764/71 (define a Política Nacional de Cooperativismo) retira a natureza mercantil dos atos realizados pelas cooperativas entre si e entre elas e seus cooperados, definindo essas intermediações como “atos cooperados próprios/típicos”, não incidindo sobre elas o ISSQN, dada a ausência de base de cálculo para a tributação. Lado outro, quando existe a prática de atos com terceiros (não associados), tem-se os denominados “atos cooperativos impróprios/atípicos”, que podem gerar o fato jurídico tributário (Lei n. 5.764/71, arts. 86, 87 e 111). O regime de tributação dependerá da análise da subsunção do fato à hipótese de incidência da respectiva exação em cada caso concreto, conforme apontado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 323) (RE 599.362/RJ. Rel. Min. DIAS TOFFOLI, TRIBUNAL PLENO, julgado em 06/11/2014, DJe 09/02/2015). 3. Ainda que relacionada a terceiros, a atividade de “aproximação” desempenhada pela cooperativa entre os usuários e associados taxistas, para que estes prestem, autonomamente, o serviço de transporte, mediante repasse ulterior dos valores recebidos, com as deduções das despesas operacionais, configura típico ato cooperativo, não se subsumindo à hipótese inserta no Item 16.02 da lista de serviços anexa à Lei Complementar n. 116/03 (“outros serviços de transporte de natureza municipal”), para fins de incidência do ISSQN. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 3o, 4o, 79, todos da Lei 5.764/1971, e 1o da Lei Complementar 116/2003, defendendo que os serviços prestados pela ora recorrida, que é contratada por empresas particulares e pelo Poder Público para realizar transporte municipal, têm conteúdo econômico, “porquanto está presente a relação com terceiros e o recebimento de valores que, após o desconto de determinado percentual, é repassado ao taxista”. Sustenta, assim, que não se trata de atos cooperativos típicos para fins tributários, existindo, portanto, relação jurídico-tributária da qual exsurge a obrigação de a Recorrida recolher ISS; c) artigo 166 do Código Tributário Nacional, argumentando que o direito à restituição dos valores recolhidos indevidamente, condiciona-se à prova de que a ora recorrente “suportou o encargo financeiro do tributo ou, no caso de transferência a terceiro, que esteja expressamente autorizado por este a pleitear a restituição”. Ao final, pede o sobrestamento do feito “até o STF definir os limites dos atos cooperativos, conforme tema 536”. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir em relação à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, pois “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado malferimento aos artigos 3o, 4o, 79, todos da Lei 5.764/1971 e 1o da Lei Complementar 116/2003, uma vez que a conclusão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “Essa atividade de captação de passageiros por parte da cooperativa autora apelada, pela documentação constante dos autos, não afasta o conceito de ato cooperativo próprio, porquanto visa facilitar a prestação de serviços por seus associados, o que afasta a incidência do ISSQN. Ainda que relacionado a terceiros, esse serviço de “aproximação” entre os usuários e seus associados taxistas, para que estes prestem, autonomamente, a atividade contratada configura ato cooperativo próprio. Como bem observado em 1o Grau, a cooperativa autora apelada não possui carros e se limita a captar passageiros, configurando típico ato cooperativo, não se subsumindo à hipótese inserta no Item 16.02 da lista de serviços anexa à Lei Complementar n. 116/03 (“outros serviços de transporte de natureza municipal”), para fins de incidência do ISSQN. Ou seja, são os cooperados que prestam o serviço de transporte. Reforça essa assertiva o fato de as notas fiscais, extratos bancários e balancetes elencados em ID 28858819 – Pág. 2 a ID 28858821 – Pág. 2 e ID 28858847 – Pág. 1 a ID 28858850 – Pág. 2, não objeto de impugnação, denotarem que o valor da “corrida” não integra o patrimônio da cooperativa, sendo repassado ao taxista-cooperado, com as deduções das despesas operacionais. Não há viés de lucro, mas sim ato cooperativo típico, não sendo fato gerador de ISSQN” (ID 30316062 - Pág. 13). Com efeito, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Descabe igualmente transitar o recurso em relação à indicada violação ao artigo 166 do CTN, uma vez que tal dispositivo de lei, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Sobre o tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp 1867566/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/12/2021). Por derradeiro, não se mostra viável deferir o pedido de sobrestamento do presente feito. Isso, porque o recorrente limitou-se à interposição de Recurso Especial e a questão controvertida foi afetada pelo STF - Tema 536. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029